Tribunal: TJPA
Processo: 0153314-14.2015.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0153314-14.2015.8.14.0021

APELANTE: DILVANE PIEDADE PIMENTEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. DA REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA IMPOSTA AO RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da substância entorpecente, bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Readequada a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias multa, a ser cumprida, inicialmente em regime fechado, tendo em vista a reincidência do apelante;

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso para readequar a pena definitiva do recorrente
DILVANE PIEDADE PIMENTEL
em 05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias multa, a ser cumprida, inicialmente em regime fechado, tendo em vista a reincidência do apelante, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DILVANE PIEDADE PIMENTEL
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, bem como ao pagamento de 1.000 (um mil) dias multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, capitulado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória e subsidiariamente pleiteia a reforma da dosimetria com a redução da pena base.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, no que se refere a reanálise da dosimetria.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que, “
no dia 20.11.2015, na comarca de Igarapé Açú/PA, durante cumprimento a um mandado de Busca e Apreensão, foram encontrados na residência da apelante 14,170g (catorze gramas e cento e setenta miligramas) de “Maconha”, a quantia de R$437,00 (quatrocentos e trinta e sete reais), duas cédulas em dólar, tubos de linhas e 03 (três) aparelhos celulares de marcas diversas. Consta ainda que, no quintal da residência foi apreendido 10 (dez) petecas de “Cocaína” pesando 5,704g (cinco gramas e setecentos e quatro miligramas).
”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, sendo a materialidade, pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (Id. 15992266), Laudo Toxicológico Provisório nº 2015.02.001778-QUI (Id. 15992269) e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2015.02.001838-QUI (Id. 15992274). Os laudos atestaram 14,170g (catorze gramas e cento e setenta miligramas) de erva e 5,704g (cinco gramas e setecentos e quatro miligramas) de substância pastosa na cor branca, com resultado positivo para os entorpecentes conhecidos popularmente como “MACONHA” e “COCAÍNA”, respectivamente.

A autoria delitiva por sua vez, restou comprovada por tudo que foi colhido durante a fase judicial, sobretudo pela oitiva das testemunhas
.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

O apelante, em juízo, negou
a prática do crime
, porém seus argumentos não se comprovaram no processo.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição dos crimes em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, no crime de tráfico de drogas, verificou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado, observando-se que foram considerados desfavoráveis quatro vetores judiciais, em relação a culpabilidade, aos antecedentes e personalidade do agente e aos motivos do crime.

Com relação aos antecedentes, esta circunstância judicial fora fundamentada corretamente pelo juízo singular de forma desfavorável, tendo em vista a existência de condenação com trânsito em julgado, motivo pelo qual mantenho a referida valoração como desfavorável. No que trata da culpabilidade, da personalidade do agente e dos motivos do crime, estas foram valoradas de forma desfavorável, porém com fundamentações inerentes ao próprio tipo penal
, sendo, assim, alteradas para favoráveis
. Portanto, tendo em vista que o STJ, em atenção ao princípio da proporcionalidade, vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto), deve ser também recalculada, portanto, a dosimetria da pena em sua primeira fase

Por isso, realizo a nova dosimetria da pena do recorrente.

Considerando que existe circunstância judicial militando contra o apelante, sendo considerado um vetor judicial valorado negativamente, qual seja, os antecedentes, que foi fundamentado de forma correta pelo juízo singular, por ocasião de sentença com trânsito em julgado, deve o vetor ser mantido desfavorável, portanto, fixando-se a pena base em 05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias multa, para o crime de tráfico.

Inexistência de agravantes e atenuantes bem como causas de aumento e diminuição a serem aplicadas, tendo em vista que o recorrente, por ser reincidente, não faz jus da causa especial de diminuição do crime de tráfico, ficando a pena definitiva para o referido crime em 05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias multa, a ser cumprida, inicialmente em regime fechado, tendo em vista a reincidência do apelante.

Ante o exposto conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva do recorrente
DILVANE PIEDADE PIMENTEL
em 05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias multa, a ser cumprida, inicialmente em regime fechado, tendo em vista a reincidência do apelante.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/02/2024